Tribunal: TJMT
Processo: 1015291-66.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015291-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAREN REGINA DE SOUSA - CPF: 052.997.031-71 (RECORRENTE), DANNA MOHAMAD FARES - CPF: 048.181.951-70 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1015291-66.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1015291-66.2025.8.11.0001

Embargante:
Karen Regina de Sousa

Embargado:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por consumidora contra acórdão que reformou sentença e julgou improcedente pedido de indenização por dano moral em ação de transporte aéreo, sob alegação de contradição e omissão quanto ao dever de assistência material, análise de extravio e avaria de bagagem, premissa fática adotada e conjunto de falhas na prestação de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao examinar as alterações de voo, o tratamento dado à bagagem e a alegada falha na prestação de serviço aéreo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se prestam apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O acórdão embargado apreciou adequadamente a comunicação prévia das alterações de voo, realizada com antecedência superior a 72 horas, em conformidade com o artigo 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC, afastando falha na prestação de serviço.

5.

Quanto ao extravio temporário da bagagem, a decisão embargada destacou que a devolução ocorreu no dia seguinte ao desembarque, dentro do prazo de até 7 dias previsto no artigo 32, § 2o, inciso I, da Resolução no 400/2016 da ANAC.

6.

Não houve comprovação de protesto por suposta avaria no prazo de 7 dias, conforme § 4o do mesmo artigo, afastando qualquer omissão.

7.

A ausência de oposição expressa da consumidora à alteração de voo, somada ao embarque realizado no voo alterado, configura aceitação tácita da modificação contratual.

8.

O magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes quando já tiver encontrado fundamentação suficiente para a conclusão adotada, não havendo omissão ou contradição no acórdão.

9.

Constatado o caráter protelatório dos embargos, aplica-se multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

Não configuram omissão ou contradição as alegações que visam apenas a rediscutir o mérito já apreciado no acórdão.

2.

A comunicação de alteração de voo com antecedência mínima de 72 horas, a restituição de bagagem dentro do prazo normativo e a ausência de comprovação de avaria afastam a caracterização de falha na prestação de serviço aéreo.

3.

Embargos manifestamente protelatórios ensejam aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2o; Resolução no 400/2016 da ANAC, artigos 12 e 32.

Jurisprudência relevante citada
: RJTJSP, 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1015291-66.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1015291-66.2025.8.11.0001

Embargante:

Karen Regina de Sousa

Embargado:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Karen Regina de Sousa
.

Ação
:
Indenização por Dano Moral.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id
.

299180371
)
:
julgou procedente o pedido de indenização moral, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Acórdão
(Id. 308831363): conheceu do recurso interposto por
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e
DEU-LHE PROVIMENTO,
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos feitos na inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração
(Id. 310166850):

a embargante alega que existe contradição e omissão no acórdão, quanto ao dever de assistência material previsto nos artigos 27 e 28 da Resolução 400/ANAC; à análise do extravio e avaria da bagagem; à premissa fática equivocada de que houve acolhimento pela consumidora da alteração do voo; e à análise do conjunto de falhas na prestação do serviço.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1015291-66.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1015291-66.2025.8.11.0001

Embargante:

Karen Regina de Sousa

Embargado:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Não há omissão no acórdão quanto ao dever de assistência material. O voto analisou adequadamente a questão central da lide, qual seja, a comunicação prévia da alteração do voo com antecedência superior a 72 horas, em conformidade com o artigo 12 da Resolução 400/ANAC.

Conforme restou demonstrado nos autos, a companhia aérea comunicou a alteração do voo com antecedência superior ao prazo mínimo exigido pela regulamentação, o que afasta a caracterização de falha na prestação de serviço.

Quanto à alegação de que houve uma segunda alteração para o dia 07/01/2025, causando um atraso de 4 dias, não há nos autos prova robusta de que tal alteração ocorreu sem a ciência ou concordância da embargante. Ao contrário, a documentação apresentada pela companhia aérea demonstra que houve comunicação prévia também desta alteração, em 20/12/2024, igualmente respeitando o prazo mínimo de 72 horas.

O acórdão não incorreu em contradição ao reconhecer o extravio temporário da bagagem e concluir pela inexistência de dano moral. Conforme expressamente consignado no voto, a bagagem foi restituída no dia seguinte ao desembarque, dentro do prazo normativo estabelecido pelo artigo 32, §2o, I, da Resolução 400/ANAC, que prevê o prazo de até 7 dias para restituição de bagagem em voos domésticos.

Quanto à alegada avaria, não houve comprovação nos autos de que a embargante realizou o protesto junto à companhia aérea no prazo de 7 dias do recebimento da bagagem, conforme exige o §4o do mesmo artigo.

Não há equívoco na premissa fática adotada pelo acórdão. A ausência de manifestação contrária da embargante após o recebimento da comunicação de alteração do voo, somada ao fato de ter embarcado no voo alterado, configura aceitação tácita da modificação contratual.

Ademais, conforme destacado no acórdão, a embargante não trouxe aos autos prova de que se insurgiu contra as alterações ou que solicitou realocação em outro voo de sua conveniência, ou ainda o reembolso do valor pago, opções que lhe eram facultadas nos termos do artigo 12, §1o, da Resolução 400/ANAC.

O acórdão não fragmentou a análise dos eventos, mas sim examinou cada um deles à luz da legislação e regulamentação aplicáveis, concluindo pela inexistência de falha na prestação de serviço capaz de gerar dano moral indenizável.

A análise individualizada de cada evento não configura omissão, mas sim método adequado para verificar se, em cada situação específica, houve ou não descumprimento das normas que regem o transporte aéreo.

No caso em tela, restou demonstrado que: as alterações de voo foram comunicadas com a antecedência mínima exigida pela regulamentação; a bagagem foi restituída dentro do prazo normativo; e não houve comprovação de que a embargante sofreu danos extrapatrimoniais em razão dos fatos narrados.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025